Tribunal: TCU
Processo: 018.950/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização acerca da aplicação do mínimo constitucional das receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional, de autoria dos Deputados Federais Roberto Lucena e Izalci Lucas (atualmente Senador da República), aprovada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), propondo que seja fiscalizada a aplicação do mínimo constitucional das receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar ao Senhor Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que a análise requerida na presente solicitação está sendo realizada pelo Tribunal por intermédio das seguintes ações de controle: 9.2.1. TC Processo 012.707/2022-8 : auditoria de conformidade voltada à apuração da fidedignidade e interoperabilidade dos Sistemas Centralizados de Finanças Públicas Mantidos pela União; 9.2.2. TC Processo 038.558/2021-1 : processo apartado de representação constituído por força do Acórdão 1940/2021-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Bruno Dantas, para apurar as falhas e as oportunidades de melhoria na transferência de recursos pela União aos entes subnacionais; 9.3. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o dessa resolução ao TC Processo 012.707/2022-8 e ao TC Processo 038.558/2021-1 , em razão da reconhecida conexão dos respectivos objetos com o da presente solicitação; 9.4. juntar cópia deste Acórdão aos processos enumerados no item 9.2 deste Acórdão; 9.5. informar ao Senhor Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados o teor da presente deliberação, comunicando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas por este Tribunal; 9.6. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao Senhor Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, bem como ao Ministério da Educação, ao Ministério da Economia, à 1a Câmara de Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral da República e à Procuradoria da República em Pernambuco, autoras das Recomendações MPF 13 e 4/2020 expedidas no bojo do Inquérito Civil 1.26.000.001112/2020-78; e 9.7. nos termos do art. 6o da Resolução TCU 215/2008, manter o presente processo aberto até o atendimento integral do pedido.